Tribunal: STF
Processo: ARE 1503181
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Não se justificam a abordagem policial e a busca pessoal na situação em que os policiais, com base em informações passadas pelo setor de inteligência sobre o tráfico realizado por duas mulheres em um condomínio, se dirigiram ao local e, de inopino, sem nenhuma investigação prévia, adentraram nas dependências e visualizaram um indivíduo, o ora paciente, com uma mochila e, saindo do apartamento, abordaram-no em seguida, sem demonstração factível de que estivesse na posse de corpo de delito. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "verifica-se a inexistência de fundadas razões (justa causa) para a busca efetuada, haja vista que a medida invasiva ocorreu apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, apenas relacionadas ao fato de o paciente estar em local conhecido como ponto de comércio de provas e ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial, estando ausente a excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida". AgRg no HC n. 746.027/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante a busca pessoal realizada pelos policiais, bem como as delas derivadas, com o consequente trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, X, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O Superior tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus para “reconhecer a nulidade das provas obtidas nas buscas ilícitas ocorridas e as delas derivadas, com o consequente trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso”. No voto condutor do acórdão recorrido, ficou assentado que:



   “Quanto à busca pessoal e domiciliar, consta do acórdão (fls. 268-269):



    I. Da ilicitude da prova consistente na busca pessoal 



    Pois bem, a busca pessoal, sem mandado, está prevista no art. 244 do Código de Processo Penal, que preceitua que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar " (grifado). 



    No entender doutrinário, aliás, "ao contrário da busca domiciliar, que exige fundadas razões para que seja autorizada (art. 240, § 1º), a busca pessoal poderá ser feita, simplesmente, a partir de fundadas suspeitas (art. 240, § 2º) de que esteja o indivíduo portando algo proibido ou ilícito, podendo ser executada pela autoridade policiais e seus agentes ou pela autoridade judiciária a quem esta determinar. Por fundadas razões compreende-se o conjunto de elementos objetivos que permitem ao juiz formar sua convicção quanto a possuir, efetivamente, o indivíduo, em seu domicílio, material objeto a diligência. Já por fundadas suspeitas entende-se a desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, diferindo, pois, do conceito de fundadas razões, que requer uma maior concretude quanto à presença dos motivos que ensejam a busca domiciliar. A motivação, na busca pessoal, encontra-se no subjetivismo da autoridade que a determinar ou executar " (AVENA, Roberto. Processo Penal. 11. ed. São Paulo: Forense. p. 614). 



    O caso dos autos retrata justamente a fundada suspeita apta a positivar a licitude da busca e apreensão pessoal realizada. Isso porque, segundo extrai-se, os policiais justamente se deslocaram ao logradouro por conta de informações prévias de inteligência de que lá se realizava o narcotráfico e, ao chegar em frente a um determinado apartamento, foram surpreendidos com o paciente exatamente saindo dessa propriedade, carregando uma sugestiva mochila, circunstâncias essas que teriam despertado fundada desconfiança - severamente sugestiva e suspeitosa - de que algo ilícito poderia estar sendo transportado pelo ora paciente a, consequentemente, ensejar a abordagem e averiguação (exitosa que foi para drogas). 



    De mais a mais, o PMSC Richard narrou que, segundo o mencionado por seu colega, o paciente teria instigantemente se assustado ao visualizar a presença policial no local, o que teria, no contexto, também determinado a busca. 



    Aliás, é preciso pontuar que o policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé. Foi exatamente isso que, tanto mais aliado às circunstâncias traduzidas do contexto fático, permitiu a empreendida, forte nas fundadas suspeitas de que ali aparentava florescer uma ocorrência de crime (como de fato se verificou com a flagrância bem sucedida, desmantelando possível narcotraficância). 



    Logo, constatado que a ação policial estava legitimada pela existência de fundadas suspeitas para a abordagem e a busca, não se vislumbra a ilicitude das provas obtidas, impondo-se a denegação da ordem neste ponto em específico.



    II. Do ingresso em domicílio. 



    Como é cediço, é dispensável mandado judicial nas hipóteses de crime permanente, quando evidenciada situação de flagrante delito, não sendo possível se cogitar ofensa à cláusula constitucional de inviolabilidade do domicílio. 



    O STF, inclusive, já teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema, situação na qual, em sede de repercussão geral, estabeleceu a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada e m fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos (RE n. 603.616, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 05.11.2015), especialmente se dentro da casa está ocorrendo um crime permanente. 



    Vale mencionar, nesse quadrante, que mais recentemente o Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, assentou que "o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito" (DJe 6.6.2023). 



    Com efeito, sem pretensão de adentrar ao exame probatório (atividade sabidamente indigna da via estreita do writ ) e de também de esgotar o universo de indícios que foram até então colhidos nos autos - mas apenas exemplificá-los -, a polícia já estaria dotada de justa causa suficiente para ingressar na residência, à revelia de autorização: o enredo descrito no boletim de ocorrência aponta que a inteligência da polícia já detinha informações de que naquele condomínio estaria ocorrendo o tráfico de drogas; o paciente estava justamente saindo do apartamento com uma mochila com drogas, de modo a inferir de que naquele imóvel se poderia armazenar entorpecentes e acessórios, até porque, segundo consta referenciado pelo próprio abordado, " que foi indagado ao Glauco se possuía mais drogas no interior no Apartamento o mesmo confirmou que sim "; sobre sua residência, o próprio paciente teria informado a existência de mais material proibido sob sua posse (ele " relatou que morava próximo junto a sua mãe, e que no local ter ia mais material ilícito guardado "), a determinar e a autorizar a incursão policial em seu apartamento, forte na existência de fundadas razões da prática de crime permanente; não suficiente isso, a própria mãe do paciente teria autorizado o ingresso na residência familiar, a tornar harmoniosa a atuação policial com a cláusula constitucional sobre o tema (" que a gu 3573 deslocou até a residência de Glauco e no local foi falado com a senhora Leiliane mãe do autor, que franqueou a busca ") - circunstâncias essas que, quando não já presente autorização do próprio morador, configuram justo receio da prática de crime, a autorizar, de conseguinte, o ingresso forçado em domicílio. 



    De mais a mais, o PMSC Richard narrou que, já da porta da primeira residência, já teria sido possível ver parte do material proibido no interior do imóvel (em cima da mesa) - mesma versão trazida pelo PMSC Carlos. Logo, a observação do flagrante delito autorizou o ingresso domiciliar. 



    Portanto, sem aprofundamentos probatórios indignos desta remediação, cuja discussão terá sua vez adequada na origem, tem-se, para o momento incipiente, como absolutamente legítima a ação policial, uma vez que o ingresso em residência se deu em harmonia com a cláusula constitucional disposta no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e com o entendimento jurisprudencial corrente, dada a presença de justa causa delitiva passível de admitir a entrada em domicílio.



   No caso dos autos, o Tribunal de origem considerou justificada a abordagem policial e a busca pessoal, porque os policiais militares são altamente treinados para distinguir agentes criminosos e aqueles de boa-fé, sendo que "Foi isso que, tanto mais aliado às circunstâncias traduzidas do contexto fático, permitiu a empreendida, forte nas fundadas suspeitas de que ali aparentava florescer uma ocorrência de crime (como de fato se verificou com a flagrância bem sucedida, desmantelando possível narcotraficância)" (fl. 268). 



   No entanto, esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais. Concluiu o julgado pela exigência, "em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência". 



   Conforme o referido julgado, "a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". 



   Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. 



   O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata". 



   Do panorama fático constante dos autos, extrai-se que, munida de informações passadas por setor de inteligência de que duas mulheres estariam realizando tráfico de drogas em determinado condomínio (fl. 150), a polícia se dirigiu até o local e, de imediato, entrou nas dependências do conjunto habitacional, quando visualizaram um indivíduo, o ora paciente, andando no condomínio com uma mochila e concluíram por abordá-lo. 



   O acórdão ainda cita que o paciente teria se assustado com a polícia. Assim, tem-se que a instância de origem não trouxe nenhuma narrativa que justificasse a abordagem do paciente, o que torna ilegal as provas dali decorrentes. 



   De posse das informações, nenhuma investigação prévia foi empreendida para averiguar a veracidade dos dados, tendo abordado o paciente que andava com uma mochila dentro do condomínio, sem nenhum dado objetivo de que estaria em posse de objeto que constituísse corpo de delito. Se não amparada pela legislação, a revista pessoal, realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes da lei, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova e as dela decorrentes, inclusive a busca e apreensão, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP. 



   O fato de terem sido encontrados porções de droga na revista, tampouco convalida a abordagem. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava em situação de flagrante, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 



   Destarte, reconhecida a ilicitude das provas obtidas a partir da abordagem pessoal, bem como as delas derivadas, a ação penal deve ser trancada, por ausência de provas válidas da materialidade do delito (art. 157 do CPP).” (edoc. 36)



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    No caso, o Tribunal de origem desconsiderou a existência de prévias investigações realizadas pela inteligência da polícia que davam conta da prática de crime no local, bem como a conduta do réu ao avistar a aproximação dos policiais, a justificar a abordagem. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que legitimam a abordagem realizada pelos policiais militares na busca pessoal no recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 21.06.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” (ARE 1.452.534-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e, reconhecida a regularidade da busca pessoal e domiciliar realizada, determinar o prosseguimento da ação penal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente